Tribunal: TJPA
Processo: 0877925-13.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0877925-13.2021.8.14.0301

APELANTE: MARIA ALVES DE LIMA MIRANDA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIÇO PÚBLICO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA. COBRANÇA EXCESSIVA DE FATURA. CONSUMO ATÍPICO E ISOLADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por consumidora em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de cobrança indevida, cumulada com revisão de fatura de consumo e indenização por danos morais, ajuizada contra a Companhia de Saneamento do Pará – COSANPA. A controvérsia decorre da emissão de fatura de água referente ao mês de fevereiro de 2021 no valor de R$ 1.019,33, com registro de consumo de 140m3, em contraste com a média histórica de 20m3 mensais. A sentença reconheceu a ausência de prova de defeito no hidrômetro ou erro de leitura e afastou a responsabilidade da concessionária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve falha na prestação do serviço público de abastecimento de água, apta a justificar o refaturamento da cobrança impugnada; e (ii) definir se a cobrança indevida configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Código de Defesa do Consumidor estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, impondo-lhe o dever de provar a regularidade da cobrança diante de alegação verossímil e da hipossuficiência técnica do consumidor (arts. 6º, VIII, e 14, caput, do CDC).

4.

Comprovada a existência de consumo atípico, isolado e manifestamente discrepante do histórico, sem justificativa técnica idônea apresentada pela concessionária, impõe-se o reconhecimento da falha na prestação do serviço.

5.

A concessionária limitou-se a apresentar imagens de telas de computador sem respaldo técnico ou laudo pericial, sem comprovação de erro do consumidor ou de suposto vazamento, o que evidencia a ausência de prova eficaz da regularidade do consumo faturado.

6.

O refaturamento da conta deve observar a média dos seis meses anteriores ao evento, conforme requerido, por refletir critério justo e proporcional à realidade de consumo da usuária.

7.

A devolução dos valores eventualmente pagos a maior é devida, com correção monetária pelo IPCA desde o desembolso e juros de mora a partir da citação, nos termos da Súmula 43 do STJ.

8.

A mera cobrança indevida, desacompanhada de suspensão do serviço, negativação ou outro constrangimento excessivo, não configura, por si só, dano moral indenizável, segundo entendimento consolidado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A concessionária de serviço público de água responde por cobrança indevida quando não comprova, de forma técnica e idônea, a regularidade de fatura com consumo atípico e isolado.

2.

A cobrança manifestamente excessiva e sem respaldo probatório configura falha na prestação do serviço, impondo o refaturamento com base na média histórica de consumo.

3.

A restituição dos valores pagos indevidamente é devida, com atualização pelo IPCA desde o desembolso e juros de mora a partir da citação.

4.

A cobrança indevida, desacompanhada de inscrição em cadastros restritivos, corte no fornecimento ou cobrança vexatória, não configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, VIII, 14, caput, e 47; CPC, arts. 86 e 98, § 3º; CC, art. 406, §1º; Súmula 43/STJ.

Jurisprudência relevante citada
:
TJPA, Apelação Cível nº 0824047-71.2024.8.14.0301, Rel. Des. Maria Filomena de Almeida Buarque, 1ª Turma de Direito Privado, j. 24.02.2025.
TJPA, Apelação Cível nº 0903466-14.2022.8.14.0301, Rel. Des. Mairton Marques Carneiro, 2ª Turma de Direito Público, j. 18.08.2025.
TJMT, Recurso Inominado nº 1010660-39.2023.8.11.0037, Rel. Juiz Walter Pereira de Souza, 1ª Turma Recursal, j. 08.07.2024.

.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por MARIA ALVES DE LIMA MIRANDA em face de sentença proferida nos autos da ação declaratória de cobrança indevida e falha na prestação de serviço cumulada com revisão de fatura de consumo e indenização por danos morais, ajuizada em desfavor da COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ – COSANPA.

Narra a petição inicial que parte autora possui relação de consumo com a parte requerida através da matrícula nº 2149915 e um consumo médio mensal histórico de 20 m3 (vinte metros cúbicos) no período de março de 2020 a janeiro de 2021, porém a fatura do mês de fevereiro de 2021 registrou o consumo de 140m3 (cento e quarenta metros cúbicos) no valor de R$ 1.019,33 (hum mil e dezenove reais e trinta e três centavos), tendo após isso, retornado ao consumo normal.

Após o processamento do feito, o magistrado de primeiro grau proferiu sentença, com a seguinte parte dispositiva:

Não há que se falar em defeito no hidrômetro, pois nos meses subsequentes o consumo veio normal. Não houve requerimento para a realização de perícia do hidrômetro por nenhuma das partes.

Ante o exposto, julgo improcedentes os pedidos formulados na inicial, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Em suas razões recursais (Id. 22733769), a apelante, assistida pela Defensoria Pública do Estado, alegou a existência de consumo atípico e isolado na fatura questionada (fevereiro de 2021), desproporcional à média histórica registrada nos meses anteriores. Aduziu, ainda, o direito à indenização por danos morais, diante do abalo psicológico e do risco de suspensão do fornecimento de água e de inscrição nos cadastros restritivos, requerendo, ao final, a reforma da sentença.

Contrarrazões apresentadas (Id. 22733772).

Coube-me o processo por distribuição.

É o relatório.

Determino a inclusão do feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 20 de janeiro de 2026.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1. Pressupostos de Admissibilidade

O recurso é tempestivo, a apelante litiga sob o pálio da gratuidade da justiça, preenchendo os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

2. Razões recursais

A matéria devolvida a esta instância cinge-se à (i) aferição de eventual falha na prestação do serviço público de fornecimento de água por parte da recorrida, a ensejar o refaturamento de cobrança considerada excessiva; e (ii) à existência de danos morais indenizáveis decorrentes da referida cobrança.

Conforme relatado, a apelante ajuizou ação declaratória cumulada com revisão de fatura e pedido de indenização por danos morais, ao argumento de que a fatura de água referente ao mês de fevereiro de 2021 – no valor de R$ 1.019,33 – revelou-se manifestamente desproporcional ao seu histórico de consumo, que oscilava em torno de 20m3 mensais.

A sentença de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos, concluindo que a parte autora não comprovou eventual defeito no hidrômetro ou erro de leitura, tampouco requereu a perícia do equipamento. Aduziu, ainda, que seria presumível a existência de vazamento interno, hipótese cuja responsabilidade caberia exclusivamente à consumidora.

Com a devida vênia ao entendimento do juízo a quo, entendo que o recurso comporta
parcial provimento
.

Com efeito, o Código de Defesa do Consumidor estabelece, no caput do art. 14, a responsabilidade objetiva dos fornecedores de serviços pelos danos causados aos consumidores, independentemente de culpa:

"O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços (...)."

O art. 6º, inciso VIII, do mesmo diploma, assegura ao consumidor a inversão do ônus da prova quando for verossímil a alegação ou diante de sua hipossuficiência, requisitos presentes no caso dos autos, diante da desproporção abrupta e isolada da fatura impugnada, em contraste com o histórico de consumo médio anteriormente mantido e imediatamente retomado após o mês de fevereiro de 2021.

Nesse sentido, a autora demonstrou a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência técnica, situação que impõe a inversão do ônus probatório, portanto, caberia à concessionária comprovar com exatidão a regularidade da medição e a ausência de defeito no hidrômetro, o que não ocorreu.

A requerida afirma que, em solicitação a reclamação da cliente, realizou revisão do consumo, sobre Ordem de Serviço de nº 3908143 e que posteriormente foi realizada aferição do hidrômetro, cuja Ordem de Serviço é de nº 4520756.

Ocorre que a COSANPA se restringiu a apresentar dois prints de tela de computador informando a regularidade do consumo (id 22733748 - Pág. 2-3). Não há, nem mesmo, autenticação mecânica de registro dessas informações. O que existe, como já disse, é apenas foto da tela de computador da fornecedora. Não consta, igualmente, laudo técnico de inspeção de consumo no local. Enfim, a Concessionária apenas afirma que o consumo no mês de fevereiro de 2021, que passou da média de 20m3 para 140m3, se encontra dentro da normalidade e que não houve, sequer, vazamento.

Nesse sentido, cumpre destacar que não foi apresentado pela concessionária de água e esgoto nenhum registro que evidenciasse o aumento do consumo exorbitante por culpa exclusiva da autora. Pelo contrário, em sede de defesa, a requerida atesta a inexistência de vazamentos, o que corrobora a afirmação da consumidora de que o aumento das faturas ocorreu por circunstância alheada à sua responsabilidade, configurando falha na prestação do serviço.

Este é o posicionamento dessa Egrégia Corte de Justiça.

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA EXCESSIVA DE FATURA DE ÁGUA. REVELIA DA CONCESSIONÁRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

Tese de julgamento: "1. A cobrança de fatura de água com valor excessivamente destoante do consumo habitual, sem justificativa plausível, somada ao corte indevido no fornecimento, configura dano moral indenizável, devendo a concessionária ser responsabilizada. 2. A repetição do indébito deve ocorrer na forma simples em relação aos débitos efetuados antes de 30/03/2021 e em dobro quanto aos efetuados após essa data, em consonância com o entendimento do STJ." (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0824047-71.2024.8.14.0301 – Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 24/02/2025).

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. SERVIÇO PÚBLICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. COBRANÇA INDEVIDA. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E DANO MORAL CONFIGURADO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

A concessionária de serviço de água responde por cobranças indevidas quando não comprova, por prova técnica idônea, que o aumento abrupto de consumo decorreu de fato imputável ao consumidor.

A cobrança indevida acompanhada de ameaça de corte do fornecimento de água configura dano moral indenizável.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0903466-14.2022.8.14.0301 – Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 18/08/2025).

No presente caso, a própria sentença reconhece que o consumo registrado foi “de fato excessivo” e abrupto, sinalizando como possíveis causas o “erro de medição ou vazamento”. Contudo, sem elementos nos autos que confirmem qualquer destas hipóteses, entendo que a dúvida deve ser interpretada em favor da consumidora, conforme preceitua o art. 47 do CDC.

Acrescente-se que a concessionária, ora apelada, não apresentou prova suficiente de que o suposto vazamento interno tenha ocorrido por culpa da consumidora ou que esta tenha concorrido para o evento danoso. A mera presunção de legitimidade do ato administrativo não prevalece diante de falha evidente no padrão de consumo.

Assim, reconhece-se a falha na prestação do serviço pela cobrança manifestamente excessiva e sem demonstração clara da regularidade do faturamento, devendo a fatura referente ao mês de fevereiro de 2021 ser recalculada com base na média de consumo dos seis meses anteriores, nos termos do pedido inicial.

De igual modo, caso comprovado o pagamento da fatura em valor superior ao devido, é devida a devolução do indébito, acrescida de correção monetária e juros legais:

No que toca à condenação em danos morais, é relevante anotar que não existe nos autos comprovação de corte no fornecimento de água ou inscrição do nome da apelada em órgãos de proteção de crédito, havendo apenas a imputação indevida de débito à consumidora, situação que sugere a inexistência de dano moral indenizável.

Nesse sentido, a jurisprudência pátria, em casos semelhantes, tem orientado no sentido de que o comportamento abusivo da concessionária que se limita à cobrança indevida de valores, sem repercutir na suspensão do fornecimento de água, na inscrição do nome do usuário nos serviços de proteção ao crédito ou ainda em cobrança vexatória, não se configura situação apta a ensejar reparação moral.

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. SERVIÇO PÚBLICO DE ÁGUA/ESGOTO. ALTO CONSUMO. IRREGULARIDADE DA LEITURA. ABUSIVIDADE. COBRANÇA INDEVIDA. REVISÃO DE FATURA. MÉDIA MESES ANTERIORES. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA. MERA COBRANÇA. DANO MATERIAL OCORRÊNCIA. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO CORRIGIDO E DE FORMA DOBRADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1- Havendo contestação ao fornecimento do serviço de água pelo consumidor, cabe à concessionária comprovar que o faturamento ocorreu conforme efetiva leitura de consumo pelo titular. 2- Inexistindo nos autos prova nesse sentido, a cobrança se afigura abusiva, impondo-se, o refaturamento. 3- A mera cobrança indevida não promove ensejo na condenação de dano mora, visto que sequer ocorreu a suspensão dos serviços de fornecimento de água da Recorrente ou negativação do seu nome perante os órgãos de proteção ao crédito. 4- A cobrança indevida evidencia a má prestação do serviço, gerando dever de restituição do valor indevidamente cobrado. 5- A repetição do indébito só se dará na forma dobrada, quando demonstradas as condições e respeitado o limite temporal fixado no Tema 929/STJ. (TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10106603920238110037, Relator.: WALTER PEREIRA DE SOUZA, Data de Julgamento: 08/07/2024, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 12/07/2024)

Dessa forma, a sentença merece reforma para se reconhecer a falha na prestação do serviço e consequentemente, determinar o recálculo da fatura questionada com a devolução de eventuais valores pagos a maios.

3 Parte dispositiva.

Diante do exposto, CONHEÇO do Recurso de Apelação e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para:

Reconhecer a falha na prestação do serviço público pela cobrança excessiva de consumo de água referente ao mês de fevereiro de 2021;

Determinar o refaturamento da referida conta, com base na média de consumo dos seis meses anteriores;

Condenar a apelada à devolução dos valores eventualmente pagos a maior, corrigidos pelo IPCA e acrescidos de juros moratórios na forma do art. 406, §1º, do Código Civil.
Os juros de mora incidem desde a citação, por se tratar de responsabilidade contratual, enquanto a correção monetária conta-se a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ).

Diante da sucumbência recíproca, nos termos do art. 86, caput, do CPC, condeno ambas as partes ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, observada, quanto à autora, a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça já deferida (CPC, art. 98, § 3º).

É o voto.

Belém,

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

Belém, 20/02/2026